Tribunal: TJES
Processo: 5014125-16.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014125-16.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR CLEMENTE
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014125-16.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
PAULO CESAR CLEMENTE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINOU A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, CONDENOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO. ALEGADA REGULARIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCONTOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$2.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1. O recorrente sustenta que houve contratação válida do cartão de crédito consignado, mediante assinatura eletrônica e ciência inequívoca do consumidor. Entretanto, não logrou êxito em apresentar prova documental idônea da adesão do recorrido. Ausente a comprovação da contratação, mantém-se a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à inexistência da relação jurídica discutida.

2. Os descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário do recorrido devem ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não havendo prova de engano justificável, correta a sentença que determinou a restituição em dobro, com incidência de juros e correção monetária conforme estabelecido.

3. A cobrança indevida em proventos previdenciários, de natureza alimentar, não se limita a mero aborrecimento, mas representa violação a direito fundamental da parte consumidora. A jurisprudência desta Turma reconhece a configuração de dano moral em hipóteses idênticas.

4. O montante fixado em R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para modificação. O valor é compatível com a prática desta Turma Recursal em situações semelhantes.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)